Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-31.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016180-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO TOME FERNANDES MAGALHAES - CPF: 703.268.861-68 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a constituição em mora do devedor. O apelante alega irregularidade na notificação extrajudicial e abusividade das taxas de juros pactuadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões a serem analisadas: (i) verificar a regularidade da constituição da mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato; e (ii) aferir a alegada abusividade dos encargos financeiros e taxas de juros estipulados no contrato.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária constitui-se com o mero vencimento da obrigação, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura pessoal do destinatário. Súmula 72 do STJ e Tema Repetitivo 1132 do STJ reafirmam esse entendimento.
4. No caso concreto, restou demonstrado nos autos o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratado, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), razão pela qual se considera válida a constituição da mora.

5. Quanto à alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, a taxa contratada (1,80% a.m. e 23,94% a.a.) se encontra abaixo da média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,04% a.m.), não configurando abuso. O STJ exige que eventual abusividade seja concretamente demonstrada, o que não ocorreu no presente caso.
6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, quando pactuada expressamente, é válida nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. No contrato analisado, há cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, tornando legítima sua aplicação.
7. Em razão do desprovimento do recurso, há majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária ocorre com o mero vencimento da obrigação e se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da assinatura do devedor.

10. A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser demonstrada no caso concreto, não se configurando quando inferior ou equivalente à taxa média de mercado para a operação financeira específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIO TOME FERNANDES MAGALHÃES
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação de Busca e Apreensão
” movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 234965717), nos termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos
JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO

a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões
com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Condeno o Requerido, CLAUDIO TOME FERNANDES MAGALHÃES, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, conforme determina o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 255121169), o apelante alega que inexistente o requisito da mora, uma vez que a cédula de crédito bancário objeto da ação de busca e apreensão apresenta em sua constituição irregularidade material a afastar a mora
debendi
.

Aduz abusividade em contrato pela capitalização diária de juros, sem a indicação da taxa.

Sustenta que a capitalização diária dos juros remuneratórios sem indicar qual a taxa dia cobrada (abusividade), descaracteriza a mora.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, a julgar improcedente a ação de busca e apreensão e procedentes os pedidos de revisão do contrato, procedentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 255121174), suscita preliminar de impugnação a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em suas contrarrazões,
impugna
a concessão da justiça gratuita ao autor/apelante.

A justiça gratuita uma vez deferida pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos novos de prova que demonstrem a condição financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido ao autor.

Assim, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita e passo ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra
CLAUDIO TOME FERNANDES MAGALHÃES
, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Conforme a inicial, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário n. 501238255 (Crédito Direto ao Consumidor) (ID. 255120178), em 07/04/2021, no valor de R$ 70.990,00, com parcelas mensais e residuais pactuadas, vinculada ao veículo Marca GM CHEVROLET, Modelo ONIX HATCH LT 1.0, Ano/Modelo: 2021, alienado fiduciariamente.

Após, houve renegociação da dívida em 15/06/2022, consubstanciado pelo “Aditivo de Renegociação nº 571762255” (ID. 255120179) ao saldo devedor remanescente (confessado) de R$ 45.939,09 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e nove centavos).

A autora fez prova da inadimplência do requerido
fazendo prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário
, com a constituição da mora mediante
notificação extrajudicial
(ID. 255120180) enviada no endereço informado pela contratante.

Em contrapartida a parte ré apresentou contestação, com pedido reconvencional, aduzindo abusividades contratuais e pleiteando revisão das cláusulas do contrato e desconstituição da mora.

Importa consignar que o requerido não nega a dívida.

Neste contexto, há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da constituição da mora; e (ii) apurar eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios e encargos financeiros pactuados.

Conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No caso em tela, os autos trazem a comprovação do envio da notificação extrajudicial, via carta com AR pelo autor (ID. 226802712).

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto,
conclui-se que houve a comprovação da mora
, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

No mais, o contrato (aditivo) firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Inobstante a alegação de capitalização diária de juros (sem comprovação por cálculo), tem-se dos autos, ao contrário do que aduz o apelante, da taxa de juros contratada ser a mensal de 1,80% a.m., e a anual de 23,94%, e não se mostram abusivas, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se pelo cálculo da dívida (ID. 255120173), a cobrança do débito na forma mensal:

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias. O que não é o presente caso.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Assim, Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de junho de 2022, ou seja, na data da realização da Renegociação por Aditivo, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,04% ao mês.

Assim, à evidência, os juros remuneratórios do contrato
em discussão (1,80% a.m) foi fixado abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de abusividade, a consolidação da posse do bem em favor da autora/credora é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, pleiteou a reforma da sentença alegando vícios formais na notificação extrajudicial que constituiu a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão; e (ii) analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço indicado no contrato e acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, conforme entendimento consolidado pela Súmula 72 do STJ.

4. A mora, no caso, é "ex re", decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento das parcelas devidas, sendo desnecessária a advertência complementar pelo credor. A jurisprudência do STJ reforça que a entrega da notificação no endereço do devedor satisfaz os requisitos legais, mesmo que não haja detalhamento das parcelas em atraso.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam o envio da notificação ao endereço constante no contrato, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

6. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, não sendo necessária a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

9. A mora "ex re" decorre do simples vencimento da obrigação líquida e exigível, sendo desnecessária a especificação das parcelas em atraso na notificação extrajudicial. (N.U 1000451-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil ,
devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025